Tribunal: TJES
Processo: 5005924-35.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005924-35.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: EVANDRO JURIATTO SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005924-35.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO
:
EVANDRO JURIATTO SANTOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu reserva de viagem de ônibus através da plataforma BUSER, de São Paulo/SP a Cachoeiro de Itapemirim/ES aprazada para o dia 07/04/2024. Aduz que poucos dias antes da viagem a plataforma enviou comunicado cancelando a viagem.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1. CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$ 3.227,95 em favor do autor a título de danos materiais, com correção monetária da data dos correspondentes desembolsos até a citação (15/05/2024) com aplicação do IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação

(15/05/2024)

em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme disposições do art. 406, §1º, do CC; e
2. CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação

(15/05/2024)

em diante pela

Taxa Selic, conforme art. 406, §1º, do CC.
“

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que agiu conforme estava previamente estipulado nos seus Termos de Uso e o recorrido tinha ciência disso no momento em que reservou a viagem, sendo totalmente possível que o recorrido se reorganizasse. Sustenta que o cancelamento foi feito com dois dias de antecedência e imediatamente precedido do reembolso integral na via administrativa, ou seja, não houve qualquer prejuízo efetivo à recorrida.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço. A recorrida não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)